Tribunal: TJBA
Processo: 8007655-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 2 AH Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007655-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BIANCA MAGALHAES SEVCIUC Advogado(s): DANIEL RAFAEL DE ALMEIDA, DIEGO ANDRADE DE MENEZES AGRAVADO: FUNDACAO PEDRO CALMON - CENTRO DE MEMORIA E ARQUIVO PUBLICO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CRITÉRIO DE ALTERNÂNCIA NO EDITAL. ERRO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO PARCIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer. 2. A agravante pleiteia sua reclassificação para a 2ª posição no certame, alegando erro na aplicação dos critérios de alternância do edital, em razão de projeto indígena ser classificado indevidamente em seu lugar. 3. A medida pleiteada configura provimento satisfativo, vedado pela Lei nº 8.437/92, artigo 1º, §3º, que proíbe a concessão de tutela provisória que esgote o objeto da ação. 4. Não há flagrante ilegalidade na classificação, mas o erro na aplicação de critérios do edital exige análise mais detalhada, sem que haja urgência para alteração liminar do resultado. 5. Decisão monocrática que suspendeu parcialmente os atos administrativos (assinatura de contratos e liberação de verbas) para garantir análise da questão sem prejuízo da continuidade das políticas públicas. 6. Recurso parcialmente provido, mantendo a suspensão dos atos administrativos, mas determinando revisão dos critérios de alternância e classificação, conforme as regras do edital. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8007655-95.2025.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente BIANCA MAGALHÃES SEVCÍUC e parte recorrida ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO PEDRO CALMON – CENTRO DE MEMÓRIA E ARQUIVO PÚBLICO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da [nome da câmara] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 26 de setembro de 2025 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado Substituto do 2º Grau Titularidade em Provimento 19 Relator